Tribunal: TJES
Processo: 5016635-26.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016635-26.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: HIRAN PROCORO LEITAO JUNIOR e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº 5016635-26.2025.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
HIRAN PROCORO LEITAO JUNIOR e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E IMUNIDADE DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. PORTADOR DE VÍRUS HIV. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DE SINTOMAS DA AIDS OU RECIDIVA DA ENFERMIDADE. SÚMULA 627 DO STJ. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. SÚMULA 598 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de ação proposta pela parte autora com o objetivo de obter a isenção do imposto de renda e a imunidade parcial da contribuição previdenciária incidentes sobre seus proventos de aposentadoria. Alega o autor que é servidor público aposentado e portador de doença grave (Vírus da Imunodeficiência Humana - HIV), diagnosticada em 2016, conforme laudos médicos acostados. Sustenta que, embora a perícia administrativa do IPAJM tenha indeferido o pleito por ausência de enquadramento legal (considerando-o assintomático - CID Z21), a legislação (Lei nº 7.713/88 e LCE nº 282/04) e a jurisprudência (Súmula 627 do STJ) garantem o direito à isenção independentemente da contemporaneidade de sintomas. Pugna, nestes termos, a cessação dos descontos e a restituição dos valores pagos indevidamente nos últimos cinco anos.

2
. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a parte ré (Estado do Espírito Santo) interpôs recurso inominado a fim de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o portador do vírus HIV, ainda que assintomático, faz jus à isenção de imposto de renda e imunidade de contribuição previdenciária previstos na legislação; e (ii) estabelecer se a ausência de laudo médico oficial favorável impede o reconhecimento judicial do direito à isenção quando a doença é comprovada por outros meios de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A controvérsia cinge-se ao direito do autor, portador do vírus HIV, à isenção tributária. Sabe-se que os portadores do vírus HIV, mesmo que assintomáticos, têm direito à isenção do Imposto de Renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88. Sobre a exigência de sintomas ativos, aplica-se a Súmula 627 do STJ, que dispõe:
"O contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade"
. Portanto, a distinção feita pela parte ré entre ser portador do vírus (HIV) e ter a síndrome (AIDS) para fins de isenção tributária não encontra amparo na jurisprudência atual, pois a infecção viral por si só já demanda acompanhamento e controle rigorosos, justificando o benefício.

5.
No tocante à necessidade de laudo oficial, incide a
Súmula 598 do STJ
:
"É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova"
.
In casu
, os laudos médicos particulares e exames laboratoriais anexados aos autos comprovam inequivocamente que o autor é portador do vírus desde 2016 e realiza tratamento antirretroviral, sendo prova suficiente para a formação do convencimento deste Juízo. Acerto do ato sentencial.

IV. DISPOSITIVO
6.
Da conclusão.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95),
condena-se
a ré/recorrente no pagamento de honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, sob o valor corrigido da causa. Sem custas por força de lei.

MONISA BARONE ARAUJO

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)